Tribunal: TJMT
Processo: 1015088-04.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015088-04.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI - CPF: 079.672.999-90 (APELANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (APELADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE. NOTA FISCAL. PROTESTO. COMPROVANTE DE ENTREGA ASSINADO POR TERCEIRO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos e manteve execução fundada em duplicata mercantil relativa à venda de sementes de milho, acompanhada de nota fiscal, protesto e comprovante de entrega, tendo o embargante alegado inexistência de relação jurídica, ausência de aceite, invalidade da assinatura no canhoto e inaplicabilidade da teoria da aparência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há carência de ação por ausência de interesse de agir diante da alegação de inexistência de título executivo válido; (ii) estabelecer se a duplicata sem aceite, acompanhada de protesto, nota fiscal e comprovante de entrega assinado por terceiro, constitui título executivo exigível; (iii) determinar se a teoria da aparência e a distribuição do ônus da prova legitimam a manutenção da execução diante da negativa de recebimento da mercadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse de agir está presente quando demonstrados a necessidade e adequação da via eleita, sendo a regularidade formal dos documentos suficiente para viabilizar a execução, relegando-se ao mérito a discussão sobre a validade da assinatura no comprovante de entrega.

4.

A duplicata mercantil sem aceite possui força executiva quando acompanhada de protesto e de documento hábil que comprove a entrega da mercadoria, nos termos do art. 15, II, da Lei no 5.474/68.

5.

A apresentação de nota fiscal, comprovante de entrega e instrumento de protesto supre a ausência de aceite e comprova a origem da obrigação, atendendo aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

6.

A teoria da aparência, fundada na boa-fé objetiva, legitima o recebimento da mercadoria por terceiro no endereço do devedor, especialmente em contexto de atividade rural, em que é comum a atuação de prepostos.

7.

A presunção relativa de veracidade do comprovante de entrega impõe ao devedor o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8.

A ausência de produção probatória pelo apelante, que requereu o julgamento antecipado da lide, impede a desconstituição da prova documental apresentada pela exequente.

9.

Elementos adicionais indicam que o signatário do comprovante de entrega atuava como preposto em situações semelhantes, reforçando a verossimilhança da entrega.

10.

A alegação de “prova negativa impossível” e de falácias lógicas não afasta a validade do conjunto probatório, que se baseia em elementos positivos e na inércia da parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A duplicata mercantil sem aceite constitui título executivo extrajudicial quando acompanhada de protesto, nota fiscal e comprovante de entrega da mercadoria.

2.

A teoria da aparência valida o recebimento de mercadorias por terceiro no endereço do devedor, quando ausente prova de irregularidade e presente a boa-fé objetiva.

3.

Incumbe ao devedor o ônus de desconstituir a presunção de veracidade do comprovante de entrega, não sendo suficiente a mera negativa desacompanhada de prova.

4.

O requerimento de julgamento antecipado da lide implica assunção do risco pela parte quanto à ausência de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 784, I, 85, §11, e 98, §3o; CC, art. 422; Lei no 5.474/1968, arts. 1o e 15, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1790004/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1322266/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.04.2019; TJMT, AC 1002204-53.2024.8.11.0009, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.04.2026; TJMT, AC 0004754-45.2017.8.11.0086, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sinop que, nestes autos de Embargos à Execução, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a higidez da Execução de Título Extrajudicial (no 1011030-55.2021.8.11.0015).

O Embargante/Apelante sustenta, preliminarmente, a carência de ação por ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita, alegando inexistir relação jurídica e título executivo válido.

No mérito, argui a inexistência do negócio jurídico; a inexigibilidade do título por ausência de aceite e por comprovante de entrega assinado por terceiro estranho (Sr. Hian Nascimento da Silva); e a inaplicabilidade da teoria da aparência sob o viés da pragmática lógica (invocando a obra de Douglas Walton).

Reitera a tese de "prova negativa impossível" e sustenta que a sentença se baseou em falácias lógicas (
argumentum ad ignorantiam
).

A Apelada apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, a revogação da justiça gratuita do apelante por suposta ocultação de patrimônio. No mérito, defende a validade da entrega, aponta um padrão de conduta ardiloso do apelante e seu grupo econômico, e pugna pela condenação em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar: Carência de ação

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que tange à preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, cumpre esclarecer que o interesse processual se manifesta pelo binômio necessidade/utilidade da prestação jurisdicional.

O Apelante confunde condições da ação com mérito.

Assim, o interesse de agir é aferido pelo binômio necessidade-adequação, presentes na hipótese dos autos.

A execução está lastreada em duplicata, nota fiscal, instrumento de protesto e comprovante de entrega.

A regularidade formal desses documentos preenche o requisito abstrato da via executiva (Art. 784, I, CPC e Art. 15, II, Lei 5.474/68). A validade da assinatura no comprovante é matéria de fundo.

Rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO – Preliminar: Da impugnação à gratuidade concedida

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pugna a apelada pela revogação da justiça gratuita do apelante por suposta ocultação de patrimônio.

Embora existam indícios de movimentações bancárias para terceiros, a presunção de hipossuficiência, uma vez deferida na origem e não contrastada por prova robusta de alteração da fortuna em tempo presente, deve ser mantida para fins de processamento do recurso.

Assim, não tendo a apelada se desincumbido do ônus de demonstrar a capacidade financeira do apelante para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, impõe-se a manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO – Mérito

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A lide originária versa sobre a cobrança de Duplicata Mercantil no 44516-1, no valor originário de R$ 137.189,25, emitida em razão de venda de sementes de milho.

Corteva Agriscience do Brasil Ltda
., ora apelada, ajuizou ação executiva, em face de
Felipe Brescovit Berticelli
, objetivando o recebimento de R$ 208.515,91 (duzentos e oito mil e quinhentos e quinze reais e noventa e um centavos), lastreado em Duplicata n.o 44516-1, acompanhada de documentos fiscais e apontamento de protesto.

A apelada aduz que o apelante adquiriu produtos para implementar lavouras e desenvolver o seu negócio agrícola, efetuando a venda de sementes pelo valor de R$ 137.189,25 (cento e trinta e sete mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), através da emissão de Duplicata n.o 44516-1, com vencimento para o dia 06/08/2018. Alega, ainda, que o pagamento não foi realizado em seu vencimento, o que ensejou a propositura da Ação de Execução, qual originou a presente medida judicial.

Na sentença, o juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares e, no mérito, aplicou a
Teoria da Aparência
, consignando que a entrega ocorreu no endereço rural vinculado ao executado e que este não se desincumbiu do ônus de provar que o recebedor não era seu preposto, especialmente após requerer o julgamento antecipado da lide.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na validade da duplicata mercantil sem aceite.

Dispõe o art.
784
do
Código de Processo Civil
que "São títulos executivos extrajudiciais: I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;" .

A Lei no 5.474/68, por sua vez, no tocante à cobrança da duplicata estabelece:

"Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do CPC, quando se tratar: I - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não; II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente: a) haja sido protestada; b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria ; e c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei."

Assim, segundo a Lei no 5.474/68, para que a duplicata sem aceite seja executável, exige-se cumulativamente: a) o protesto; b) o comprovante de entrega das mercadorias.

A jurisprudência admite, inclusive, a execução aparelhada em título virtual, dispensada a apresentação física, desde que acompanhada do instrumento de protesto, da nota fiscal e do comprovante de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço:

"(...) 7. Com fundamento no protesto por indicação do art.
13
,
§ 1o
, da Lei
5.474
/68, a jurisprudência desta Corte entendeu pela dispensabilidade da apresentação física da duplicata, bastando, para a
constituição
de título executivo extrajudicial i) os boletos de cobrança bancária; ii) os protestos por indicação; e iii) os comprovantes de entrega de mercadoria ou de prestação de serviços, o que permitiu a execução da denominada duplicata virtual. Precedentes. 8. Se o boleto que subsidia o protesto por indicação é suficiente para o protesto, o qual, somado ao comprovante da entrega de mercadorias, justifica o ajuizamento de ação executiva, deve-se entender que alguns dos elementos mencionados no art. 2o, § 1o, da Lei
5.474
/68 admitem suprimento, podendo ser corrigidos por formas que não prejudiquem a segurança na tramitação da duplicata. (...)" (STJ, TERCEIRA TURMA,
REsp 1790004/PR
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 13/10/2020).

"[...] 2. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte, 'As duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica - podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei
9.492
/97.' (
REsp 1.024.691/PR
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 12/04/2011). 3. A apresentação do boleto bancário, acompanhado do instrumento de protesto e das notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega de mercadoria, supre a ausência física do título cambiário, autorizando o ajuizamento da ação executiva. Precedentes. (...)" (STJ, QUARTA TURMA,
AgInt no AREsp 1322266/PR
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 23/04/2019).

Na hipótese dos autos, a exequente/apelada optou por apresentar a duplicata (id. 358250351), a nota fiscal (id. 358250352), o comprovante de entrega de mercadoria (id. 358250353) e o protesto (id. 358250354).

A nota fiscal constitui documento hábil para comprovar a emissão da duplicata, nos termos do art. 1o da Lei no 5.474/1968. O canhoto de entrega, por sua vez, comprova o recebimento da mercadoria, requisito essencial para a executividade do título.

No caso em tela, a entrega foi realizada na propriedade rural do apelante. O comprovante foi assinado por Hian Nascimento da Silva. No entanto, o apelante nega conhecer tal pessoa.

Contudo, incide no Direito Agrário e Comercial a
Teoria da Aparência
, amparada pela boa-fé objetiva (Art. 422, CC). É notório que em grandes propriedades rurais, o proprietário nem sempre se encontra presente no ato da entrega, sendo comum o recebimento por gerentes, capatazes ou funcionários. Exigir que o credor identifique o vínculo empregatício formal de cada recebedor no momento da entrega inviabilizaria o fluxo comercial.

A nota fiscal constitui documento hábil para comprovar a emissão da duplicata, nos termos do art. 1o da Lei no 5.474/1968. O canhoto de entrega, por sua vez, comprova o recebimento da mercadoria, requisito essencial para a executividade do título.

Deste modo, caracterizado, para os devidos fins, título executivo extrajudicial , nos termos do artigo
784
,
I
, do
Código de Processo Civil
, de modo que as alegações de ausência de certeza, liquidez e exigibilidade se mostram meramente protelatórias, sem qualquer embasamento objetivo. A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE. PROTESTO REGULAR. COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou integralmente improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de execução fundada em duplicatas mercantis sem aceite, emitidas em 28/06/2018, no valor de R$ 126.035,85. A Embargante alegou ausência de prova da relação comercial, desconhecimento da assinatura no canhoto de entrega, divergência de endereço na nota fiscal e incorreção do CNPJ no carimbo de recebimento. A sentença reconheceu a validade dos títulos executivos, condenando a Embargante ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito sem produção de prova pericial e testemunhal; (ii) analisar se as duplicatas mercantis sem aceite, acompanhadas de nota fiscal, canhoto de entrega assinado e instrumentos de protesto, constituem títulos executivos válidos; (iii) examinar se as alegadas divergências de endereço e CNPJ comprometem a validade dos títulos executivos.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, especialmente em matéria eminentemente documental.

4. A impugnação genérica de autenticidade documental, desacompanhada de elementos indiciários de falsidade, não impõe automaticamente a realização de perícia grafotécnica.

5. A duplicata mercantil sem aceite constitui título executivo extrajudicial quando protestada e acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria, nos termos do art. 15, inciso II, da Lei no 5.474/1968.

6. A execução foi instruída com nota fiscal eletrônica, duplicatas, canhoto de entrega assinado e instrumentos de protesto, preenchendo os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 783 do CPC.

7. A prova emprestada de outros processos judiciais demonstrou que a assinatura no canhoto de entrega pertence a preposto habitual da Embargante, validando o recebimento das mercadorias pela teoria da aparência.

8. O endereço constante na nota fiscal correspondia ao domicílio da Embargante à época da transação, conforme consulta ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, gozando de presunção de veracidade.

9. A alegada divergência no CNPJ do carimbo de recebimento resulta de mero borrão de impressão, sem qualquer indício de adulteração ou fraude.

10. Incumbe ao devedor o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, ônus do qual a Embargante não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de Apelação não provido. Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente documental e a impugnação de autenticidade é genérica, desacompanhada de elementos indiciários de falsidade. 2. A duplicata mercantil sem aceite, quando protestada e acompanhada de nota fiscal e comprovante de entrega assinado, constitui título executivo válido, ainda que o devedor alegue desconhecimento da assinatura, quando não apresentada prova técnica de falsidade. 3. A teoria da aparência valida o recebimento de mercadorias por preposto habitual, mesmo sem identificação formal, quando demonstrada identidade gráfica das assinaturas em outros processos judiciais. 4. Divergências meramente formais de endereço e CNPJ, quando refutadas por documentos oficiais e ausente prova de fraude, não comprometem a validade do título executivo."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.474/1968, arts. 1o e 15, II; CPC, arts. 355, I; 370; 373, II; 429, II; 783; 85, §11; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 30144661920128130024, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 05/10/2022; TJ-MG, AC 10000221849763001, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 15/12/2022; TJ-MG, AC 50016091220228130393, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 25/05/2023; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 00123749220198110004, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04/09/2024.

(N.U 1002204-53.2024.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

O Apelante insurge-se contra o que chama de "exigência de prova negativa".

Não lhe assiste razão.

Uma vez que a exequente apresentou nota fiscal com endereço correto e canhoto assinado no local, operou-se uma presunção relativa de veracidade. Cabia ao Embargante/Apelante elidir tal presunção (Art. 373, II, CPC).

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. ENTREGA DAS MERCADORIAS. TEORIA DA APARÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO PROTESTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundados na alegação de inexistência de relação contratual e de entrega de mercadoria representada por duplicata mercantil protestada, mantendo o título executivo extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a duplicata sem aceite e com protesto regularmente lavrado, acompanhada de canhoto de entrega de mercadoria com divergência na identificação do recebedor, é título hábil a embasar a execução, à luz da alegada ausência de relação jurídica entre as partes e da suposta falsidade na assinatura constante no comprovante.

III. Razões de decidir

3. A duplicata mercantil, mesmo sem aceite, reveste-se de força executiva quando instruída com protesto e comprovante idôneo de entrega da mercadoria (L. 5.474/1968, art. 15, II).

4. O comprovante de entrega, embora registre divergência quanto ao número do RG, indica como recebedor pessoa da família do executado e no endereço por ele próprio declarado, conferindo verossimilhança à entrega e autorizando a aplicação da teoria da aparência.

5. A alegação de falsidade da assinatura e de não recebimento da mercadoria, desacompanhada de prova robusta, não elide a presunção de legitimidade do título e do protesto, cuja intimação foi regularmente expedida para o endereço declarado pelo devedor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A duplicata mercantil, ainda que sem aceite, é título executivo extrajudicial quando acompanhada de protesto regular e comprovante idôneo de entrega da mercadoria. 2. A divergência no RG do recebedor não invalida o título quando verificada a entrega no endereço do devedor e o recebimento por pessoa de sua relação familiar. 3. Presume-se legítimo o protesto lavrado por tabelião no endereço declarado pelo devedor, salvo prova inequívoca em contrário.”

Dispositivos relevantes citados: L. 5.474/1968, art. 15, II; L. 9.492/1997, art. 14; CPC/2015, art. 373, II.

(N.U 0004754-45.2017.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 29/01/2026)

Compulsando os autos, verifica-se que o Apelante, quando intimado a especificar provas, requereu o julgamento antecipado da lide, conforme petição de id 358250368.

Ao abrir mão da instrução probatória (perícia grafotécnica, oitiva do signatário ou prova documental de seu quadro de funcionários), o Apelante assumiu o risco do julgamento baseado nas presunções legais.

Não há que se falar em
argumentum ad ignorantiam
; a sentença baseou-se em prova documental positiva e na inércia da parte contrária em desconstituí-la.

Impende destacar que a apelada trouxe aos autos provas de que o signatário Hian Nascimento da Silva assinou recebimentos em outros processos envolvendo o sócio do Apelante, no mesmo contexto fático (id. 358250362 e seguintes).

Isso reforça a verossimilhança de que o signatário é, de fato, preposto do grupo econômico.

O precedente citado pelo Apelante (AC 1000450-30.2020.8.11.0005) não se aplica. Naquele caso, havia prova de múltiplos arrendatários na mesma área e inconsistências no rastreamento. Aqui, o endereço é unívoco e vinculado ao Apelante, sem qualquer prova de confusão possessória ou erro na entrega.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO.

Em atenção ao art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (Art. 98, §3o, CPC).

Intime-se o apelante pessoalmente do julgado, bem como, para regularizar sua representação, constituindo novo patrono, no prazo legal.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026